Tribunal: TJBA
Processo: 8059938-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059938-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: CRISPINA DA CONCEICAO e outros (9)

Advogado(s)
:
SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PEDIDO DE REINCLUSÃO DA EMBASA NO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por empresas do grupo Votorantim contra decisão que rejeitou embargos de declaração e manteve o reconhecimento da ilegitimidade da EMBASA para compor o polo passivo da ação indenizatória, com consequente remessa dos autos a juízo prevento. Requer-se a reinclusão da EMBASA como ré na demanda, sob o argumento de sua responsabilidade pela segurança da barragem envolvida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo à decisão que afastou a legitimidade passiva da EMBASA, com a consequente manutenção dos Agravantes como únicos responsáveis civis pela operação da usina hidrelétrica objeto da controvérsia judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistem elementos nos autos que demonstrem a probabilidade do direito alegado pelos Agravantes, especialmente quanto à responsabilidade atribuída à EMBASA, não tendo sido produzidas provas capazes de afastar a responsabilidade direta dos recorrentes pela operação da usina.

4. A manutenção da decisão recorrida se impõe, pois os Agravantes firmaram contrato de concessão com a União para operar a usina desde 2002, sendo presumivelmente responsáveis por danos decorrentes de eventual falha na operação.

5. Ausente demonstração da presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, inviabiliza-se o deferimento da tutela recursal pretendida.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8059938-95.2025.8.05.0000, em que são agravantes,
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A.
e
VOTORANTIM ENERGIA LTDA.
, e agravados,
CRISPINA DA CONCEIÇÃO
e
OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.